Tribunal: STF
Processo: ARE 1451117
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 287/STF. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 



    1. No caso, constatada a ausência de impugnação específica dos argumentos constantes da decisão agravada — que, aliás, também reconhece a inépcia, em parte, do próprio apelo extremo, mostra-se inviável o conhecimento do agravo em recurso extraordinário, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do STF. Precedentes.



    2. Os argumentos trazidos na peça deste agravo regimental são extemporâneos para complementar as razões do agravo em recurso extraordinário. Portanto, não tendo o agravante cumprido seu ônus processual no tempo e modo adequados, não há como, nesta etapa do processo, suprir as omissões já reconhecidas, estando preclusa a oportunidade.



    3. Dado o caráter manifestamente inadmissível, aplicação de multa no valor de 6 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão.



     



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.